Tribunal: TJDFT
Processo: 0046466-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEBÊNTURES. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISICIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO CONTIDA EM ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTEPOSTA NO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO TJDFT E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR NÃO APRECIAÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Em que pese a determinação deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito da necessidade de o Juízo de origem manifestar-se acerca da extensão dos efeitos da renúncia da prescrição do devedor principal ao fiador, a referida manifestação não ocorreu, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Dessa maneira, faz-se necessária a cassação da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para a efetiva análise do referido ponto, sob pena de supressão de instância. Preliminar acolhida.
2 – Apelação provida.